Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA DUAS FILHAS MENORES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. É legítimo que as partes acostem aos autos documentos novos, em qualquer tempo, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos posteriormente a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435 do CPC. Precedentes do E. TJDFT.
2. Admite-se a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando é demonstrado nos autos a alteração da capacidade financeira do genitor.
3. No caso concreto, o alimentante comprovou que o nascimento de mais duas filhas causou relevante redução da capacidade contributiva, o que enseja a adequação do valor dos alimentos fixados pelo Juízo sentenciante, respeitando o binômio necessidade/possibilidade.
4. Alimentos minorados de 20% para 15% da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios.
5. Deu-se provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré.